Tribunal: STF
Processo: RE 90008
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
DEFESA. PERICIA (INDEFERIMENTO). PREJUIZO.
ARBITRIO DO JUIZ. - AO JUIZ E LICITO INDEFERIR AS PROVAS
DESNECESSARIAS OU PROTELATORIAS. PREJUIZO, DECORRENTE DO
INDEFERIMENTO DA PERICIA, NÃO COMPROVADO. INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO
AOS ARTS. 2, 130, 332, I E 337, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.